Tribunal: STF
Processo: HC 223805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.807/MG. 



    Pelo que se depreende, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias, em recurso de Apelação do Ministério do Público, condenou o paciente à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESTAÇAO PECUNIÁRIA SUBSTITUIVA – FIXAÇÃO PRORPOCIONAL ÀS REPRIMENDAS APLICADAS E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A segura prova testemunhal, aliada aos demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação do agente, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. O valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, bem como à situação econômica do condenado. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    O writ não merece prosseguir, tendo em vista que “o argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita se caracteriza, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático-probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal” (AgRg no HC n. 746.251/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Considerando o trânsito julgado da decisão condenatória, há de se destacar o surgimento de novas provas que corroborem com a inocência do condenado Odair, aqui Paciente [...], consequentemente, deve ser declarada a absolvição do Peticionário em relação aos referidos delitos. Referido fato novo, como demonstrado em anexo, trata-se de declaração, com firma reconhecida, do corréu Amador Vilela de Souza, consignando que realizou a adulteração das placas do veículo Montana [...]. Logo, considerando a existência da dita prova, o Paciente propôs Revisão Criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que o mandado de prisão do Paciente permaneça suspenso até o trânsito em julgado da Revisão Criminal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente